Tribunal: TJDFT
Processo: 0731766-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731766-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JONILSON GOMES DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). CONDENADO QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO FUNDAMENTAL ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em conformidade com o posicionamento que vem sendo sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça e em atenção à consagração dos princípios da segurança jurídica e da isonomia, bem como diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, evoluo o meu entendimento para adotar a orientação de que não faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o apenado que, ao tempo do início da execução, já havia concluído a etapa educacional do ensino. 2. No caso dos autos, inviável a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA, em razão de que o recorrente já havia concluído o ensino fundamental quando iniciou o cumprimento da pena. 3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão da Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu o pedido de remição pela aprovação no Exame ENCCEJA – Conclusão de Ensino Fundamental. O recorrente, sem indicar dispositivo(s) legal(s) violado(s), sustenta que faz jus à remição da pena pela conclusão exitosa do ensino fundamental pelo ENCCEJA 2019. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois a parte deixar de indicar qual(s) dispositivo(s) legal(s) teria(m) sido violado(s) atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.845.428/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020